Tribunal: TCU
Processo: 000.155/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Chaquip Daher Junior contra o Acórdão 7.649/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 7649/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de excluir do item 9.4.1 do Acórdão 7649/2021-TCU-Segunda Câmara o valor de R$ 19.570,00 (18/8/2005); e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais interessados.